Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727103-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDA: CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM L G S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES.. 1. A comprovação de que os serviços de construção foram executados, somada a ausência de demonstração de que determinado montante foi quitado a título de adiantamento, fundamenta o pleito condenatório da parte inadimplida. 2. A verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, se não houver, sobre o proveito econômico obtido, o qual, se não puder ser mensurado, sobre o valor da causal, e, na hipótese de sucumbência recíproca, mas não equivalente, as despesas serão distribuídas proporcionalmente entre as partes, 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, defendendo que houve a realização do pagamento de todos os débitos oriundos de contratos celebrados com a recorrida e a inexistência de diferença a ser paga. Sustenta que efetuou os pagamentos como adiantamento de contrato diverso. Assevera a vedação do enriquecimento sem causa ao argumento de que está sendo condenada ao pagamento de valor indevido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Como se destacou, não há nenhuma avença alusiva ao referido adiantamento no contrato. Além do mais, o contrato fora firmado em 10.04.2018 e o recibo de pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (ID 59606722 – pág. 208) data de 13/03/2018, ou seja, antes da assinatura do contrato, portanto. (...) A alegação de que se tratou de adiantamento, cerca de um mês antes da assinatura da contratação, não possui a credibilidade necessária, além de não ter sido comprovado nos autos, quando era seu ônus fazê-lo, ex vi do art. 373, II, do CPC. (...) Do mesmo modo, em relação ao alegado adiantamento da quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). (...) Acrescenta-se que não há prova de que o valor seria relacionado a outro contrato, pois sequer fora juntado aos autos o referido pacto (DS-S-329) e seus eventuais pagamentos, prova que competia a ré pela regra da distribuição dos ônus da prova, já destacado acima.” (ID 64469739). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015